Tribunal: TJBA
Processo: 8002686-52.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002686-52.2023.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EUNICE MIRANDA SAMPAIO MAIA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL CARNEIRO DE ARAUJO, RAQUEL PEREIRA DE AGRELA, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, RAFAEL CARNEIRO DE ARAUJO, RAQUEL PEREIRA DE AGRELA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PRESCRITO PARA CIRURGIA. NEGATIVA ABUSIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes – autora e ré – contra sentença que julgou totalmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por beneficiária de plano de saúde em face da operadora CASSI, visando à autorização de procedimento cirúrgico com uso de materiais específicos e ao pagamento de danos morais pelo indeferimento administrativo. A sentença reconheceu a abusividade da negativa de cobertura, determinou a obrigação de fazer, fixou astreintes e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. A autora pleiteia a majoração das astreintes; a ré, por sua vez, requer a improcedência integral da demanda, sob alegação de legalidade da negativa de cobertura e ausência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura, por plano de saúde, de materiais indicados em prescrição médica para cirurgia; (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável em razão da conduta da operadora; (iii) determinar a adequação e proporcionalidade do valor fixado a título de astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de cobertura de materiais essenciais à cirurgia prescrita por profissional habilitado revela-se abusiva quando coloca em risco a saúde do beneficiário e compromete o resultado terapêutico, não podendo prevalecer sobre a indicação médica, ainda que haja alegação de ausência de cobertura contratual ou previsão normativa da ANS.

A recusa parcial e reiterada da cobertura pelo plano de saúde, em contexto de urgência médica e diante da condição debilitada da autora — idosa, com histórico clínico crônico e sem resposta ao tratamento convencional —, configura violação aos direitos da personalidade e gera abalo psíquico passível de indenização por danos morais.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 15.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, refletindo o sofrimento causado pela conduta abusiva, sem implicar enriquecimento indevido da parte autora.

As astreintes têm caráter coercitivo e não punitivo, e sua redução na sentença para o montante de R$ 20.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando desvirtuamento da finalidade do instituto.

O indeferimento do pedido de majoração da multa cominatória e a manutenção da condenação imposta à operadora são compatíveis com a jurisprudência do STJ, que admite a flexibilização do valor das astreintes para evitar excessos ou enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, V e X; 6º; 196. CC, arts. 186, 389, 406. CPC, arts. 85, § 2º; 86, parágrafo único; 487, I; 537, §1º. CDC, arts. 6º, IV e VI; 14; 51, IV. Lei nº 9.656/98. RN ANS nº 424/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1754965/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 30.08.2021, DJe 03.09.2021; STJ, REsp 1819069/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.05.2020, DJe 29.05.2020. TJBA, Apelação nº 0516718-95.2016.8.05.0080, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, pub. 03.09.2024; TJBA, Apelação nº 8018403-23.2024.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, pub. 02.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002686-52.2023.8.05.0244
, em que figuram simultaneamente como apelantes e apelados EUNICE MIRANDA SAMPAIO MAIA e CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .